Tribunal: STF
Processo: RHC 268429
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Elder de Sales Ribeiro interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante, decretada pela suposta prática do crime de organização criminosa. 
2. O agravante foi preso em flagrante delito, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do crime de organização criminosa, sendo apontado como integrante de grupo estruturado para a prática reiterada de furto de café, com participação ativa na adulteração de caminhões utilizados na prática criminosa. 
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, destacando que a prisão preventiva estava fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, além de considerar o estado de flagrância do crime permanente. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os elementos concretos que indicam sua participação em organização criminosa e a gravidade concreta da conduta. 
5. Saber se a ausência de flagrância, alegada pela defesa, configura ilegalidade na prisão do agravante, considerando tratar-se de crime permanente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, haja vista que, em tese, o agravante integraria organização criminosa estruturada para a prática reiterada de furto de café, constando nos autos que ele participaria ativamente das atividades do grupo, adulterando caminhões utilizados na prática criminosa. 
7. A alegação de ausência de flagrância não prospera, pois o crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a associação dos agentes com o propósito de cometer infrações penais, permitindo a captura a qualquer momento. 
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a custódia cautelar. 
9. Eventual irregularidade na prisão em flagrante não contamina o processo, desde que a custódia seja convertida em prisão preventiva, novo título que ampara a segregação. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
(RHC 226.540 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus   manejado perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e;  RHC 123.706, ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 
1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]
3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.

Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade do presente recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da decretação dessa medida, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerado o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluídas a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência excepcional e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia cautelar estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva dos ora pacientes, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 

In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, haja vista que, em tese, o agravante integraria organização criminosa estruturada para a prática reiterada de furto de café, constando nos autos que ele participaria ativamente das atividades do grupo, adulterando caminhões utilizados na prática criminosa.
Outrossim, o Juízo de primeiro grau destacou que "Apesar da negativa do autuado, o relatório circunstanciado de ID 10536405721 aponta ELDER como o mecânico responsável pela implantação dos mecanismos de fraude nos caminhões e pela manutenção das referidas máquinas. Além disso, ele estava na condução de veículo diretamente vinculado à fuga de autores em uma das ações criminosas da "Operação Campo Seguro", bem como na posse de anotações encontradas no caderno apreendido, com dados da vítima, contagem de bags de café e menção a outros envolvidos na operação, de modo que isso tudo é indício suficiente de autoria da prática criminosa" (fl. 199).
[...]
No mais, cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. 
Por outro lado, no que se refere à alegação de ausência de flagrância pois a prisão se deu mais de 15 dias após o crime, não verifico a existência de ilegalidade a ser sanada na hipótese, tendo em vista que a conduta atribuída ao agravante configura crime permanente cuja consumação se protrai no tempo, considerando ainda as diligências contínuas que marcaram a operação policial visando à desarticulação de suposta organização criminosa especializada em furto de café; não se evidenciando o constrangimento ilegal suscitado.

Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva  em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 
[...]
2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.
(HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.
(HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva dos pacientes, eis que devidamente fundamentada em sua suposta atuação em organização criminosa. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente